Tribunal: TJDFT
Processo: 0745335-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. AÇÃO PENAL COMPLEXA. DOZE RÉUS. PLURALIDADE DE DEFENSORES. PARTICIPAÇÃO DE QUATRO ADOLESCENTES. AUDIÊNCIA DESIGNADA E CANCELADA. PANDEMIA. PROLONGAMENTO JUSTIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I – Não se admite a impetração no que diz respeito ao pedido de que seja aplicada a Recomendação no 62 do CNJ, porquanto a questão não foi apresentada ao Juízo competente, o que inviabiliza a manifestação deste Tribunal, sob pena de incorrer em supressão de instância.
II – O prazo para a formação da culpa deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a complexidade da causa, número de crimes, de réus e patronos, além de outras particularidades.
III – No caso, verifica-se a complexidade do feito, apta a justificar o prolongamento do prazo para a instrução, considerando que se trata de apuração de crime grave, com doze denunciados e diversos defensores. Ademais, designada audiência de instrução e julgamento, o ato foi cancelado em razão das providências necessárias diante da situação de pandemia mundial, não havendo atraso da responsabilidade das partes ou do Judiciário, mas em razão de força maior.
IV – Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.